Tribunal: TJPA
Processo: 0806225-02.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806225-02.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MARCOS ADRIANO DE SOUZA SANTOS

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DA LEI Nº 11.343/2006 NÃO RECONHECIDAS. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA COMO MEIO DE CONVENCIMENTO E AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A confissão do requerente não foi utilizada pelo juízo a quo para formar seu convencimento sobre a autoria do delito, motivo pelo qual não faz jus a atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP.

2.

Em que pese, à época dos fatos, o requerente possuir bons antecedentes no momento da prolação do édito condenatório, não conseguiu demonstrar, em sede de revisão criminal, que não se dedica à atividades criminosas nem integre organizações criminosas.

3.

Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARCOS ADRIANO DE SOUZA SANTOS
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente sustenta que houve teratologia na aplicação da pena, uma vez que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea nem a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que é primário e tem bons antecedentes.

Pede a procedência do pedido para reduzir sua pena.

O Custos legis opinou pela improcedência da ação.

À revisão.

É o relatório

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 16/08/2016, na cidade de Santa Izabel do Pará, uma guarnição da Polícia Militar abordou o requerente, na via pública, e encontrou, na gaiola do pássaro que transportava, um saco plástico onde estavam onze trouxinhas de maconha, ressaltando que a referida gaiola possuía uma capa.

REDUÇÃO DA PENA

O requerente sustenta que houve teratologia na aplicação da pena, uma vez que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea nem a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que é primário e tem bons antecedentes.

Analisando os presentes autos, verifica-se que a confissão do requerente não foi utilizada pelo juízo a quo para formar seu convencimento sobre a autoria do delito, motivo pelo qual não faz jus a atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP.

Outrossim, em que pese, à época dos fatos, o requerente possuir bons antecedentes no momento da prolação do édito condenatório, não conseguiu demonstrar, em sede de revisão criminal, que não se dedica a atividades criminosas nem integre organizações criminosas.

Por essas razões, rejeito os presentes argumentos.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/09/2024